Tribunal: TJES
Processo: 5006676-11.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006676-11.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARE
REQUERIDO: JAGUARE CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Manifesto meu impedimento na forma do art. 5º, §1º do RITJES.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR POSTULADA E SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.614/22.

Acompanho o E. Relator para deferir a medida cautelar requerida. É como voto.

Acompanho o preclaro relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006676-11.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARE

Advogado do(a) REQUERENTE: SOLIMARCOS GAIGHER - ES11228-A
REQUERIDO: JAGUARE CAMARA MUNICIPAL

Advogado do(a) REQUERIDO: ANA PAULA VIEIRA - ES18953-A

VOTO

Conforme relatado, 6
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jaguaré contra a Lei Municipal nº 1.614.

Na inicial, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a inconstitucionalidade decorre do fato de que a renúncia fiscal levada a efeito implica abdicação de receitas e prejudica o planejamento financeiro do ente municipal;
(ii) embora ausente vício formal de inconstitucionalidade em relação à origem parlamentar da norma em análise, o exercício de tal competência deve vir acompanhado de demonstração das repercussões financeiras para o ente concedente e da adoção de medidas compensatórias.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 1.641/2022, ora impugnada, modificou o Capítulo II e os artigos da Lei nº 680/2006, a fim de afastar a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré, nos seguintes termos:

LEI Nº 1.614, DE 09 DE JUNHO DE 2022

ALTERA O CAPÍTULO II E OS ARTIGOS DA LEI Nº 680 DE 15 DE

DEZEMBRO DE 2006 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E

DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o capítulo II e o artigo 148 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

CAPÍTULO II

DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE

FUNCIONAMENTO

Art. 148 O fato gerador da Taxa de licença para localização e autorização de funcionamento é o exercício regular do poder de polícia no licenciamento e autorização, obrigatória, para o início e desenvolvimento das atividades de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais, prestadores de serviços e outro que venham a exercer atividades no município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento ou por residência;

..................................................................................................

Art. 2º Altera o artigo 150 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 150 A taxa de licença para localização é devida no ato do registro do estabelecimento no cadastro municipal de contribuintes.

..................................................................................................

Art. 3º Altera o artigo 155, 156 e seus § 2° e 4° da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

Art. 155 A Taxa de Licença para Localização e autorização de funcionamento será devida no ato de licenciamento e antes do início da atividade e toda vez que se verificar mudança de local do estabelecimento, da atividade ou do ramo da atividade.

Art. 156 A licença para localização e autorização de funcionamento do estabelecimento será concedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante expedição do competente Alvará, por ocasião da respectiva abertura ou instalação.

..................................................................................................

§ 2º É obrigatório o pedido de nova autorização e expedição de novo alvará, sempre que houver a mudança do local do estabelecimento, da atividade ou ramo da atividade e, inclusive a adição de outros ramos de atividades, concomitantemente com aqueles já permitidos.

..................................................................................................

§ 4º Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades, sem possuir o Alvará de Licença para Localização e autorização de funcionamento devidamente renovado.

..................................................................................................

Art. 4º Altera o artigo 159 da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 159 O Alvará de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento, deverá ser colocado em lugar visível ao público e à fiscalização municipal.

..................................................................................................

Art. 5º Altera o artigo 201 e inciso I da Lei Municipal nº 680 de 15 de dezembro de 2006, passando a vigorar da seguinte forma:

..................................................................................................

Art. 201 Constituem infração às disposições das taxas de licença:

I - iniciar atividades ou praticar ato sujeitos à taxa de licença antes da concessão desta;

..................................................................................................

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 09 (nove) meses após a data de sua publicação.

Palácio Legislativo "Eugênio Salvador", aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).

JEAN FÁBIO COSTALONGA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-es, aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).

JOÃO DANIEL FALQUETTO

SECRETÁRIO GERAL

Nesse passo, em análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar pretendida, eis que o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000 dispõem que:

Art. 113. A
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Art. 14. A c
oncessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I -
demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias
;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

De tal modo, em uma primeira análise, há possível inconstitucionalidade formal, já que ausente estudo de impacto orçamentário-financeiro.

A
demais, conforme bem destacou o Ministério Público, o p
ericulum in mora
também restou demonstrado nos autos, eis que não é possível vislumbrar
a preservação do equilíbrio do orçamento,
a fim de evitar embaraços à atividade administrativa.

Pelo exposto, amparado pelo artigo 10, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES,
DEFIRO
a medida cautelar pugnada para
SUSPENDER
a
eficácia da Lei Municipal nº 1.614/22.

Submeto esta decisão preliminar à apreciação dos eminentes pares que integram este Egrégio Tribunal Pleno (art. 10 da Lei nº 9.868/99).

Após apreciação no Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de Jaguaré para que preste as informações necessárias ao julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.

Findo o prazo para a apresentação de informações, dê-se vista ao Sr. Procurador-Geral de Justiça, para que se manifeste quanto ao mérito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99.

Dê-se ciência ao Ilmo. Prefeito, por meio da Procuradoria Municipal.

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL QUE RETIROU A OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO ANUAL DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 1.
A Lei Municipal nº 1.641/2022, ora impugnada, modificou o Capítulo II e os artigos da Lei nº 680/2006, a fim de afastar a obrigatoriedade de pagamento anual da Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento no Município de Jaguaré.
2.

E
m análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar pretendida, eis que o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000,
dispõem que concessão ou alteração de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
3.

De tal modo, em uma primeira análise, há possível inconstitucionalidade formal, já que ausente estudo de impacto orçamentário-financeiro.
4.

A
demais, conforme bem destacou o Ministério Público, o p
ericulum in mora
também restou demonstrado nos autos, eis que não é possível vislumbrar
a preservação do equilíbrio do orçamento,
a fim de evitar embaraços à atividade administrativa.
5.
Medida cautelar deferida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.